Tribunal: TJDFT
Processo: 0734406-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ARRAZOADO ÚNICO. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DEFENSOR E RÉU QUANTO AO INTUITO DE RECORRER. CONHECIMENTO DO RECURSO. absolvição ou desclassificação. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. cONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/8. RECurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em caso de divergência entre o defensor e o réu acerca do intuito de recorrer, prevalece o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição. Recurso Conhecido.
2. O conjunto probatório, com destaque para as filmagens realizadas pelos agentes públicos, declarações das testemunhas policiais, para os laudos periciais e para os itens apreendidos, inclusive dinheiro em espécie, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição e desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade.
3. No caso, todas as circunstâncias fáticas indicam que os entorpecentes pertencentes ao réu eram destinados à traficância, o que afasta a tese de que ele era mero usuário.
4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.
6. Verificando-se erro material na dosimetria do estelionato, procede-se com a readequação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.